Tribunal: TJMT
Processo: 1017549-57.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017549-57.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DE JESUS ARRUDA - CPF: 077.767.621-48 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), ITALU IGOR MARTINS - CPF: 073.954.471-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIQUE ALVES FERREIRA - CPF: 066.206.101-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017549-57.2022.8.11.0000

PACIENTE: PAULO SERGIO DE JESUS ARRUDA
IMPETRANTE: IURI SEROR CUIABANO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – PRISÃO DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CABIMENTO –
ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL, COM EXTENSÃO DE OFÍCIO AO CODENUNCIADO, ITALU IGOR MARTINS
.

A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente voltará a reiterar na prática delituosa, tampouco demonstrada a gravidade concreta de sua conduta, uma vez que os crimes patrimoniais não chegaram a ser iniciados, arrefece o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

Se o codenunciado se encontra na mesma situação fático-processual, deve ser a ele estendido os efeitos da ordem concedida, nos termos do art. 580 do CPP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017549-57.2022.8.11.0000

PACIENTE: PAULO SERGIO DE JESUS ARRUDA
IMPETRANTE: IURI SEROR CUIABANO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Iuri Seror Cuiabano, em favor de Paulo Sérgio de Jesus Arruda, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], corrupção de menores [art. 244-B da Lei n. 8.069/90], de associação criminosa armada [art. 288, parágrafo único, do CP], e de posse de droga para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara de Mirassol d’Oeste.

O impetrante aduz que a liberdade do paciente não coloca em risco a ordem pública.

Assevera que o paciente não perturbará a instrução ou dificultará a busca da verdade real.

Postula, ao final, a substituição da prisão preventiva pela aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017549-57.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Paulo Sérgio de Jesus Arruda
, vulgo
“Sapo”
, a prática dos crimes de associação criminosa armada [art. 288, parágrafo único, do CP], de posse irregular de arma de fogo e munição [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], de corrupção de menores [art. 244-B do ECA], e de posse de droga para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“
1. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Em período próximo e anterior ao dia
25 de julho de 2022
, em Mirassol d’Oeste/MT, ITALU IGOR MARTINS e
PAULO SÉRGIO DE JESUS ARRUDA
, e o adolescente João Batista de Oliveira Melo,
associaram-se
, com a consciência e vontade, convictos da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas,
com a finalidade de praticar crimes (roubo)
, conforme Boletim de Ocorrência (Num. 91565611 – Pág. 22), Auto de Prisão em Flagrante (Num. 91565611 – Pág. 4) e Relatório Policial (Num. 91554037 – Pág. 1).

2. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO

No dia
25 de julho de 2022
, por volta das
15h00
, na residência localizada na Rua Projetada 1, Mirassol d’Oeste/MT (com as coordenadas geográficas descritas no BO n. 2022.200501), ITALU IGOR MARTINS e
PAULO SÉRGIO DE JESUS ARRUDA
, com vontade livre e consciente da ilicitude dos seus atos, possuíam e mantinham sob as suas guardas
1 (uma) pistola Cal. 9 mm
,
1 (uma) munição calibre 9mm
,
1 (um) carregador de pistola 9 mm
, conforme Boletim de Ocorrência (Num. 91565611 – Pág. 22), Auto de Prisão em Flagrante (Num. 91565611 – Pág. 4) Termo de Apreensão (Num. 91565611 - Pág. 28) e Relatório Policial (Num. 91554037 – Pág. 1). Ainda,
PAULO SÉRGIO DE JESUS ARRUDA
possuía para
consumo próprio

1 (uma) porção de substancia análoga à maconha
.

3. CORRUPÇÃO DE MENOR

Nas mesmas circunstâncias, ITALU IGOR MARTINS e
PAULO SÉRGIO DE JESUS ARRUDA
, com consciência e vontade,
corromperam o adolescente João Batista de Oliveira Melo
, com ele praticando os crimes narrados, conforme Boletim de Ocorrência (Num. 91565611 – Pág. 22) e Relatório Policial (Num. 91554037 – Pág. 1).

[...]

HISTÓRICO DOS FATOS

A equipe da Polícia Militar de Mirassol d’Oeste-MT recebeu a informação de que havia um grupo armado e que
realizaria um roubo nesta cidade
. De imediato, diligenciou até o local indicado pelo comunicante.

Ali, foi realizada a abordagem de ITALU e
PAULO SÉRGIO
. Em revista pessoal foi encontrada
1 (uma) pistola Cal. 9 mm
e
munições
(na cintura de
PAULO SÉRGIO
), além de
1 (uma) porção de substância análoga à maconha
.

Ao realizar o procedimento de entrevista,
PAULO SÉRGIO
afirmou que
realizaria um roubo numa residência perto da rodoviária
. Para tanto, contariam com a ajuda de uma terceira pessoa que viria de Peixoto do Azevedo/MT e que já estava preparada para participar do crime.

Destas informações, os policiais identificaram a terceira pessoa mencionada, sendo ela o
adolescente João Batista de Oliveira Melo
, que afirmou a vinda de Peixoto do Azevedo/MT até Mirassol d’Oeste/MT com a intenção de
‘meter umas fitas’
, ou seja, praticar roubos com ITALU e
PAULO
.

Na sequência,
PAULO
foi questionado de onde ele teria obtido a porção de maconha encontrada consigo, afirmando que comprou de CAIQUE, lavador de carros.

Desta feita, a equipe policial partiu em diligências até o lava-jato em que CAIQUE trabalha e, em entrevista, dele ouviu que realiza a venda de entorpecentes tendo entregado aos policiais 2 (dois) saquinhos contendo substância análoga à maconha.

Quando questionado se havia mais, o denunciado CAIQUE respondeu que sim, indo até sua residência juntamente a equipe policial e lhes entregando
1 (uma) sacola contendo mais algumas porções de maconha
”.

Segundo se depreende dos autos, a guarnição da Polícia Militar de Mirassol d’Oeste recebeu informação que um grupo de pessoas estaria armado e que realizaria um roubo.

Consoante asseverado pelo denunciante, um dos suspeitos seria
Paulo Sérgio
, vulgo
“Sapo”
, afirmando que o grupo criminoso se encontrava no Bairro Parque da Serra.

Chegando ao local, os policiais abordaram duas pessoas, sendo uma delas o paciente,
Paulo Sérgio de Jesus Arruda
.

Porém, de acordo com relato nos autos, ambos resistiram e desobedeceram às ordens dos policiais.

Realizada busca pessoal, os policiais encontraram na
cintura do paciente
uma
pistola calibre 9mm municiada
, tendo este asseverado que
iria praticar um roubo em uma residência
, como se vê do depoimento prestado pelo PM Edclilson Moreira Velozo,
verbis
:

“QUE SEGUNDO O SENHOR
PAULO SÉRGIO
, OS MESMOS IRIAM ROUBAR UMA RESIDÊNCIA PRÓXIMO À RODOVIÁRIA DE MIRASSOL D’OESTE CONFORME VÍDEO EM ANEXO. QUE MENCIONOU QUE HAVERIA UMA PESSOA PREPARADA PARA PRATICAR O ROUBO, E QUE
ESTA PESSOA TERIA VINDO PEIXOTO DE AZEVEDO
. QUE DIANTE DOS FATOS, A G.U PM LOGROU ÊXITO EM ABORDAR UM TERCEIRO SUSPEITO, O
SENHOR JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA MELO
, QUE MENCIONOU QUE HAVERIA VINDO PARA ESTA G.U PM PARA ROUBAR A MANDO DE UMA PESSOA POR NOME DE
KITA
E OUTRO VULGO
BARBA
. QUE AO REALIZAR DILIGÊNCIAS A G.U PM
ENCONTROU UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANALOGA À MACONHA
. QUE AO SER INDAGADO, O SENHOR
PAULO SÉRGIO
MENCIONOU QUE
TERIA COMPRADO EM UM LAVA-JATO
DE UMA PESSOA DE NOME CAÍQUE. QUE DIANTE DESTA INFORMAÇÃO, SE DESLOCARAM ATÉ O LAVA-JATO DESTAQUE ONDE EM CONVERSAS COM O SENHOR CAIQUE, O MESMO MENCIONOU QUE VENDIA MACONHA E QUE AS TERIA EM SUA POSSE”.

O adolescente
João Batista de Oliveira Melo
, ouvido na fase inquisitorial, confirmou que se dirigiu para Mirassol d’Oeste com a finalidade de praticar ato infracional análogo ao crime de roubo,
“de preferência de camionete”
.

Asseverou que
“a arma de fogo encontrada em sua posse pertencia ao suspeito
PAULO
; QUE havia apenas uma munição, mas
Paulo
e o
outro suspeito
lhe disseram que estavam esperando chegar mais munições, para só então cometerem o assalto”
.

Na esfera extrajudicial, o paciente confessou portar arma de fogo, porém, negou que estivesse planejando praticar roubos em Mirassol d’Oeste, como se vê:

“QUE ontem umas 14h30min estava em sua casa fumando maconha e um amigo LUD, todavia, ele não foi conduzido; QUE
estava portando a sua arma de 9 milímetros
, que adquiriu a arma há duas semanas; QUE a polícia militar foi até a sua residência e
prendeu o interrogado e seu irmão ITALU em flagrante delito por causa da arma de fogo
; QUE o seu irmão
ITALU não sabia que o interrogado estava armado
; QUE não conhece o menor JOÃO que a polícia conduziu; QUE conheceu ele na delegacia; QUE
não estava planejando fazer roubo em uma casa em Mirassol
”
.

Por ocasião da audiência de custódia, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, assim fundamentando:

“Com efeito, os flagranteados foram presos em flagrante cometendo crimes. Os autuados
Italu
e
Paulo
foram presos praticando o
crime de porte de arma de fogo
.

Neste ponto saliento que no crime de porte de arma de fogo não se exige qualquer qualidade especial do sujeito passivo, sendo admitido o concurso de agentes, não se revelando plausível o entendimento pelo qual apenas aquele que efetivamente porta a arma de fogo incorre nas penas do delito (STJ. 5ª Turma. HC 198.186/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 17/12/2013; STJ. 5ª Turma. HC 352.523/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/2/2018.).

[...]

A custódia cautelar dos autuados
Paulo Sergio de Jesus Arruda
e Italu Igor Martins, se faz necessária para garantir a ordem pública, haja vista a
gravidade em concreta do crime
.

Neste aspecto observo que os autuados praticaram em tese o crime de associação criminosa armada envolvendo menor de idade. Os autuados
estavam se reunindo para fins da prática do crime de roubo
, com os
imóveis
já delimitados para o ingresso, bem como
caminhonetes
na mira da subtração pelo grupo.

Tais fatos são confirmados pelo depoimento do adolescente J.B. de Ol. M. cooptado para a prática destes crimes e pelo vídeo de
Paulo Sérgio
apresentado neste APF, à id. 90873963.

Saliento, ainda, que
o adolescente veio de outra Comarca
, bem como o autuado Italu, com o intuito da prática dos fatos acima expostos.

Portanto, a
gravidade em concreto
resta demonstrada pelo
modus operandi
dos autuados que se
reuniam com o fim de praticar crimes de roubo
nesta Comarca.

Destaca-se que o suspeito
Paulo
possui inquérito policial em trâmite pelo delito de roubo.

Ressalta-se, que em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois os autuados terão o direito de defesa, mas sim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e ceifando atitudes semelhantes com a reincidência da conduta do autuado”.

Conforme salientado pela autoridade coatora, a prisão preventiva foi decretada com lastro na
garantia da ordem pública
, haja vista a gravidade concreta demonstrada pelo
modus operandi
empregado, porquanto se reuniram com o propósito de praticar roubos na cidade de Mirassol d’Oeste, inclusive contando com auxílio de adolescente, João Batista de Oliveira Melo, segundo o qual
“foi contratado por um homem que não sabe dizer quem é, na cidade de Peixoto de Azevedo/MT para vir até Mirassol d’Oeste/MT
‘meter umas fitas’
, ou seja, praticar assaltos”
.

O adolescente asseverou, também, que
“a arma de fogo encontrada em sua posse pertencia ao suspeito PAULO, porém, havia apenas uma munição, mas PAULO e o outro suspeito lhe disseram que estavam esperando chegar mais munições, para só então cometer os assaltos”
.

Entretanto, antes que fosse colocado em prática o plano delituoso, a Polícia Militar, após o recebimento de informações, obteve êxito em inibir a atuação da suposta associação criminosa, razão pela qual não houve sequer início aos atos executórios dos crimes patrimoniais.

Conquanto haja indícios de que o grupo pretendia cometer roubos em Mirassol d’Oeste, máxime em razão do depoimento prestado pelo adolescente, João Batista de Oliveira Melo, verifica-se, com clareza solar, que o propalado plano criminoso não obteve o êxito almejado, haja vista a pronta e imediata atuação da Polícia Militar.

Nessa senda, embora se possa concluir que o grupo se reuniu com o fim de praticar crimes de roubo, certo é que,
aparentemente
, nenhum deles chegou a ser perpetrado, razão pela qual o paciente somente responde pelos delitos anteriores, em tese, preparatórios, quais sejam: associação criminosa armada, posse de arma de fogo de uso permitido, corrupção de menores e posse de droga para consumo pessoal.

Fixadas tais premissas, não visualizo demonstrada a gravidade em concreto da conduta do paciente, a justificar a manutenção do ergástulo provisório.

Some-se a isso que, após consulta ao SIAP, não verifiquei nenhum outro registro criminal em desfavor do paciente, evidenciando, em princípio, a inexistência de risco concreto de reiteração da prática delitiva.

Destaque-se, ainda, que idêntico raciocínio deve ser estendido ao codenunciado,
Italu Igor Martins
, pois, conquanto não tenha impetrado
habeas corpus
em seu favor, ele se encontra na mesma situação processual.

A toda a evidência, Italu estava na mesma residência que seu irmão, Paulo Sérgio, e embora a arma estivesse na cintura do ora paciente, ele também foi denunciado pelos mesmos crimes, à exceção, obviamente, do delito de posse de droga para consumo pessoal.

Apesar de constar a existência de
um
inquérito policial instaurado em desfavor de
Italu Igor Martins
, pela suposta prática do crime de roubo, convém salientar que o procedimento foi distribuído em
28/8/2019
, ou seja, há mais de três anos, não se verificando qualquer conclusão até o presente momento.

Forte em tais razões, entendo que a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para tutelar a ordem pública, máxime porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de
PAULO SÉRGIO DE JESUS ARRUDA
e,
de ofício
, estendo os efeitos da presente decisão ao codenunciado,
ITALU IGOR MARTINS
, para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento
bimestral
perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso;

(iv)
não fazer uso de substância entorpecente
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
PAULO SÉRGIO DE JESUS ARRUDA
, e do codenunciado,
ITALU IGOR MARTINS
,
salvo se por outro motivo estiverem presos
, advertindo-os expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022